Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra Decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedente sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença em ação de despejo, proferida em seu desfavor, e determinou sua intimação para, no prazo de 60 dias, desocupar o imóvel sob pena de desocupação compulsória. Afirma, em síntese, que não há que se falar em cumprimento provisório da sentença, no presente caso, quando há incerteza sobre a própria aplicação da lei de locação, que fundamentaria a execução quando ainda pendente recurso. Aduz que vigora a regra geral inscrita no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, não se inserindo a hipótese nas exceções do § 1o. Acrescenta que ainda que se cogitasse da possibilidade de cumprimento provisório de sentença por se tratar de recurso submetido apenas ao efeito devolutivo, o que não é o caso, não estão presentes os pressupostos previsto no artigo 520 do CPC, haja vista que não se admite a provisoriedade de execução quando não for possível a restituição anterior de fatos e direito. Por fim, sustenta que o cumprimento provisório de decisões referentes à transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, que seja provido para impedir o cumprimento provisório da sentença enquanto não transitar em julgado. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 995, par. único do CPC, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." Necessário, pois, que se façam presentes em concurso dois requisitos: a plausibilidade do direito e o periculum in mora. No caso a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, mostrando-se recomendável manter os efeitos da r. Decisão agravada, cujos fundamentos transcrevo em parte: “[...] No caso, cuida-se de contrato administrativo com dispensa de licitação realizado entre as partes para locação de bem imóvel. Portanto, aplicável a lei de locação de imóvel (Lei 8245/91) ao caso em tela. Conforme o art. 64 da referida lei: “salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. ” A sentença ora em execução declarou a rescisão do contrato por ausência de pagamento dos encargos de locação e determinou a desocupação em 60 dias, tais fundamentos são os exatos termos do art. 9o, III da Lei 8245/90, logo, além de perfeitamente possível a execução provisória, no caso, verifica-se a dispensa legal da caução para a desocupação do imóvel Pelo exposto, julgo improcedente a impugnação do DF” Com efeito, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, o cumprimento provisório da sentença, pelo menos em principio, mostra-se cabível, pois conforme expressa disposição da cláusula segunda do contrato, além da aplicação da Lei 8.666/93, restou prevista obediencia aos termos da Lei 8.245/91, cujo artigo 5o, convém destacar, estabelece que “seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo”. E ainda acrescenta o artigo 9o III: "Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: ‘[...] III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos." Destaca-se, ademais, que a apelação do Distrito Federal contra a Sentença que decretou o despejo já foi julgada por esta egrégia 7a Turma, que negou-lhe provimento, oportunidade em que se reconheceu aplicável à avença a Lei 8.245/91 (ApC 0701862-75.2019.8.07.0018). Nesse contexto, sob uma análise de cognição sumária, merece prosperar o entendimento do Juízo de Primeiro Grau que, em atenção ao art. 64 da referida lei, considerou possível a execução provisória, com dispensa da caução, para desocupação do imóvel. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. I. Brasília, 6 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator